Tribunal: TJBA
Processo: 8006033-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006033-62.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: LUCIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA Advogado(s):DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO CALDAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE RESULTOU EM QUANTIA INFERIOR À ARBITRADA NA SENTENÇA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS E AVILTAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FASE RECURSAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela parte vencedora em face de Acórdão que, ao negar provimento ao apelo da parte adversa, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. A Embargante alega que, sendo o valor da causa irrisório (R$ 1.000,00), a aplicação do percentual resulta em R$ 120,00, valor inferior aos R$ 1.500,00 fixados na sentença por equidade, configurando contradição e erro material. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou contradição no julgado que, ao aplicar a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), fixa percentual sobre o valor da causa que resulta em montante inferior ao fixado na origem por apreciação equitativa. III. Razões de decidir: O objetivo da majoração recursal é remunerar o trabalho adicional do advogado e desestimular recursos protelatórios, não podendo resultar em redução da verba (reformatio in pejus). Verificada a irrisoriedade do valor da causa, impõe-se a manutenção do critério de apreciação equitativa adotado na sentença (art. 85, § 8º, do CPC), devendo a majoração incidir sobre o valor fixo para garantir remuneração digna. O erro material de cálculo deve ser sanado para arbitrar montante que represente efetivo acréscimo patrimonial ao causídico. IV. Dispositivo: Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição, fixando-se os honorários advocatícios, já considerada a fase recursal, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 8º e 11; art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8006033-62.2024.8.05.0146, em que é Embargante LUCIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA e Embargado BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição apontados, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade para o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA